Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715394-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: LUZANIRA LUSTOSA FONSECA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por VIPLAN – Viação Planalto LTDA. (ID no 13369042), no prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora